Tribunal: TJDFT
Processo: 0750082-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750082-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal pela qual, em ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (autos n. 0041240-06.2010.8.07.0015), rejeitada a exceção de pré-executividade, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade (ID 42037415 – pp. 54/59) oposta pelo Executado, em que defende a ocorrência da prescrição intercorrente na espécie, ao argumento, em síntese, de que o feito ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos, sem impulso por parte do Exequente. Em impugnação (ID 42037415 – pp. 61/67), o Exequente sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, aos argumentos, em suma, de que não foi proferida nem a decisão de suspensão nem a de arquivamento, necessárias para o início da fluência do prazo prescricional; de que os créditos tributários em discussão estariam com a exigibilidade suspensa, em razão do parcelamento; e de que houve a concentração dos atos executórios das execuções fiscais do Grupo OK nos autos do processo n. 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011.8.07.0015). É o relatório. DECIDO. A prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso, sendo o despacho inaugural, em 19/4/2010, posterior à vigência da Lei Complementar n. 118/05, é nele que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional. A ação foi distribuída dentro do quinquênio legal e logo determinada a citação do Executado, não tendo a diligência sido cumprida apenas em razão do comparecimento espontâneo da Executada (ID 42037415 – pp. 3/7), que, nos termos do art. 214, § 1°, do CPC/73, vigente à época, supre a citação. Ao ID 42037415 – p. 48, em cumprimento à decisão de ID 42037415 – pp. 43/45, o Exequente requereu a penhora, avaliação, intimação e registro de imóvel do Executado, que só não foi decidido por demora atribuída exclusivamente aos mecanismos da justiça. Nesse contexto, não se verifica, nos autos, conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da presente execução fiscal” (ID113932327, origem). Nas razões, o agravante sustenta que a execução fiscal foi “ajuizada em 05 de abril de 2010, pelo Distrito Federal em face de Grupo OK Construções e Incorporações S/A, objetivando o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP, referente aos anos de 2008 e 2009” (ID53737982 – p.3). Consigna que “a indicacao de bem a penhora nao acarreta a automatica suspensao da exigibilidade do debito e, tao pouco, tem o condao de suspender a fluencia do prazo prescricional a teor do artigo 174 CTN” (ID53737982 – p.7). Salienta que “a Fazenda do Distrito Federal requereu a expedicao do mandado de penhora, avaliacao, intimacao e registro do imovel situado em Lote no 06, Setor Bancario Sul – Brasilia-DF, a fl. 47 (ID. 42037415), em 01.10.2012, e posterior a isso nunca mais retornou aos autos para impulsionar o feito. Somente em 24.09.2018, mais de CINCO anos depois, se manifestou nos autos, e somente em decorrencia da provocacao por parte da executada ao apresentar excecao de pre- executividade” (ID53737982 – p.7). Destaca que o “fato de ter ajuizado a execução fiscal não dispensa a Fazenda Pública de tomar as medidas necessárias ao impulsionamento do processo, visando à satisfação do crédito” (ID53737982 – p.12). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “( ) A natural demora na tramitação do presente feito acarretará ao agravante prejuízos incalculáveis e de difícil reparação em decorrência de possível pedido de expropriação levado à efeito pelo agravado no feito executivo, podendo o agravante ser expropriado de seus bens, em decorrência de crédito fulminado pela prescrição, o que não pode ser admitido pelo Judiciário. 33. No mais, há justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, razão pela qual se requer que seja suspenso o processo de execução até o julgamento final do presente recurso. 34. Conclui-se, portanto, estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar o que gera, por consequência, o direito do agravante à concessão do efeito suspensivo ativo a este agravo” (ID53737982 – p.17/18). Ao final, requer: “35. Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. 36. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, seja confirmada a decisão liminar neste agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão ora agravada.” (ID53737982– p.18). Preparo recolhido (ID53737984). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Destaca-se, de início, que o objeto do presente recurso é amplamente conhecido por este Tribunal de Justiça dada a grande quantidade de agravos de instrumento interpostos pelo ora agravante contra decisões interlocutórias semelhantes proferidas nas inúmeras execuções fiscais ajuizadas pelo Distrito Federal. Isto registrado, não se antevê inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado e suficiente ao reconhecimento de prescrição intercorrente. O art. 40[1] da Lei 6.830/1980 prevê que o Juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, após o qual voltará a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Decorrido tal prazo, sem efetivação da execução em razão da não localização de bens ou do devedor, estará configurada a prescrição intercorrente, fulminando, assim, o direito do credor em persistir no direito de cobrança. Nos termos da Súmula 314 do STJ, “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. Registre-se que, consoante entendimento do STJ, no REsp 1.340.553, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, foram fixadas diretrizes relativas a prescrição intercorrente: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: ‘Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente’. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...] o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1. nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) No caso, o agravante compareceu aos autos (suprida a falta de citação) e o Distrito Federal indicou à penhora bem do executado (ID42037415, origem). Nesse passo, não se vislumbram os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, na Súmula 314 do STJ e no REsp 1.340.553, como bem definido pela decisão agravada. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)” Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora